Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 13.964/2019. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME ATINENTE A CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO COM RESULTADO MORTE. 50% (QUARENTA POR CENTO). REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DO CÁLCULO DO CRIME COMUM PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE OPÇÃO PELA LEI MAIS BENÉFICA EM CONJUNTO A TODOS OS CRIMES EM EXECUÇÃO CONCOMITANTE. INCABÍVEL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA NOVA LEI, EM RAZÃO DA FINALIDADE DA NORMA. INADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A soma ou unificação das penas para fins de execução penal, nos termos do artigo 111 da Lei de Execuções Penais, não retira a individualidade de cada reprimenda para atrair a legislação que lhe é correlata, inclusive para fins de aquisição de benefícios na execução da penal.

2. Tratando-se de mais de uma pena por delitos distintos, em execução concomitante, a aplicação retroativa benéfica de novel legislação a apenas uma das reprimendas, e não às demais às quais traria gravame, não implica em combinação de leis.

3. No que tange aos argumentos que embasam o pedido subsidiário de não aplicação da nova legislação em razão da finalidade da norma, em que pese a intenção do legislador de acirrar o tratamento conferido aos condenados por crime hediondo ou equiparado, deve-se ater ao significado do texto normativo e às diretrizes constitucionais. Assim, a interpretação deve observar o espírito da lei, não dissociando-se da interpretação gramatical, que traça o limite de interpretação da norma.

4. A Lei no 13.964/19 revogou o § 2o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, passando a disciplinar no artigo 112 da LEP os percentuais para progressão de regime, constando do inciso VI, alínea “a”, a aplicação de 50% (cinquenta por cento) aos condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, que sejam primários, e, no inciso VII, a aplicação de 60% (sessenta por cento) para os casos de reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado, criando-se uma lacuna em relação aos reincidentes não específicos (caso do agravado).

5. A única solução é a aplicação da norma referente aos condenados por crimes hediondos com resultado morte com o patamar de cumprimento exigido de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP, pois, embora o referido inciso trate, originariamente, de hipótese de apenado primário, o reincidente não específico terá de ser nele enquadrado na impossibilidade de se impor o tratamento mais gravoso previsto no inciso VII (60% - sessenta por cento), o qual exige a reincidência específica, o que não é o caso do agravado, ora beneficiado com a “novatio legis in mellius”.

6. A Lei de Execuções Penais, em sua redação anterior a Lei no 13.964/19, previa, no “caput” do artigo 112, a progressão de regime com o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, aplicável indistintamente para réus primários e reincidentes, condenados por crime comum, uma vez que os crimes hediondos se sujeitavam a tratamento específico pela Lei 8.072/1990. Em relação à condenação por crime comum, sem anotação de reincidência, praticamente não se alterou o requisito objetivo de progressão, fixado pela noda redação legal, no inciso I do artigo 112 da LEP, em 16% (dezesseis por cento).

7. O entendimento anteriormente adotado por este Tribunal de Justiça, balizado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, de que a reincidência não é um atributo da condenação, mas uma condição pessoal ostentada pelo agente, de forma que, uma vez reconhecida, seus efeitos aplicar-se-iam, uniformemente, a toda a execução penal, tornou-se inviável diante da alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019, referindo-se, como critério para progressão, não mais a condição genérica de reincidente, mas exigindo, em alguns casos, a reincidência específica, por vezes vinculada a circunstâncias também específicas e, ainda, percentuais distintos para hipóteses que sequer envolvem reincidência.

8. Recurso desprovido.